Tribunal: TJES
Processo: 5007859-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. EMBARGO DE ATIVIDADES. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Fundão contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública, que concedeu parcialmente tutela provisória para determinar medidas de restrição sobre imóvel em loteamento irregular. Entre as medidas, incluem-se: averbação da existência da ação civil pública e o bloqueio da matrícula do imóvel, embargo das atividades no loteamento e colocação de placas informativas. A Ação Civil Pública visa compelir o Município a regularizar o loteamento irregular, de propriedade de João Luiz Cravo, localizado na Comarca de Fundão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão a quo impôs ao Município a obrigação de promover a regularização fundiária, causando ambiguidade na ordem de bloqueio da matrícula; (ii) verificar se a imposição de placas informativas nos acessos ao loteamento configura interferência indevida na administração pública e é desnecessária; (iii) apurar se o Município tem exercido adequadamente seu poder de polícia no controle do loteamento irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município tem o dever constitucional, previsto no art. 30, VIII, da CF/88, de promover o adequado ordenamento territorial e fiscalizar o parcelamento e ocupação do solo urbano, conforme o estabelecido na Lei Federal n. 6.766/79.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o Município tem poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, não se tratando de atividade discricionária (STJ, REsp n. 1.739.125/SP).

5. A decisão recorrida não determina a regularização imediata da área pelo Município, apenas o bloqueio da matrícula do imóvel, o que afasta a alegação de ambiguidade.

6. O poder de polícia alegado pelo Município não foi exercido de maneira eficaz, dado que no local já existem casas construídas e lotes à venda, evidenciando a insuficiência das medidas adotadas.

7. A imposição de placas informativas nos acessos ao loteamento é justificada pela necessidade de proteger os consumidores contra possíveis aquisições de lotes em situação irregular, não configurando interferência indevida na autonomia municipal.

8. A intervenção judicial é legítima para assegurar a efetividade de direitos fundamentais, como o direito ao meio ambiente equilibrado, não havendo violação à separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Município tem o dever constitucional de fiscalizar e regularizar loteamentos irregulares, não se tratando de poder discricionário.

2. O bloqueio da matrícula do imóvel em loteamento irregular não implica ordem de regularização fundiária imediata.

3. A imposição de medidas como placas informativas é legítima para assegurar a proteção dos consumidores e não caracteriza interferência indevida na administração pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, VIII; Lei n. 6.766/79.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.739.125/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.02.2019, DJe 11.03.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007859-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. EMBARGO DE ATIVIDADES. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Fundão contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública, que concedeu parcialmente tutela provisória para determinar medidas de restrição sobre imóvel em loteamento irregular. Entre as medidas, incluem-se: averbação da existência da ação civil pública e o bloqueio da matrícula do imóvel, embargo das atividades no loteamento e colocação de placas informativas. A Ação Civil Pública visa compelir o Município a regularizar o loteamento irregular, de propriedade de João Luiz Cravo, localizado na Comarca de Fundão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão a quo impôs ao Município a obrigação de promover a regularização fundiária, causando ambiguidade na ordem de bloqueio da matrícula; (ii) verificar se a imposição de placas informativas nos acessos ao loteamento configura interferência indevida na administração pública e é desnecessária; (iii) apurar se o Município tem exercido adequadamente seu poder de polícia no controle do loteamento irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município tem o dever constitucional, previsto no art. 30, VIII, da CF/88, de promover o adequado ordenamento territorial e fiscalizar o parcelamento e ocupação do solo urbano, conforme o estabelecido na Lei Federal n. 6.766/79.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o Município tem poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, não se tratando de atividade discricionária (STJ, REsp n. 1.739.125/SP).

5. A decisão recorrida não determina a regularização imediata da área pelo Município, apenas o bloqueio da matrícula do imóvel, o que afasta a alegação de ambiguidade.

6. O poder de polícia alegado pelo Município não foi exercido de maneira eficaz, dado que no local já existem casas construídas e lotes à venda, evidenciando a insuficiência das medidas adotadas.

7. A imposição de placas informativas nos acessos ao loteamento é justificada pela necessidade de proteger os consumidores contra possíveis aquisições de lotes em situação irregular, não configurando interferência indevida na autonomia municipal.

8. A intervenção judicial é legítima para assegurar a efetividade de direitos fundamentais, como o direito ao meio ambiente equilibrado, não havendo violação à separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Município tem o dever constitucional de fiscalizar e regularizar loteamentos irregulares, não se tratando de poder discricionário.

2. O bloqueio da matrícula do imóvel em loteamento irregular não implica ordem de regularização fundiária imediata.

3. A imposição de medidas como placas informativas é legítima para assegurar a proteção dos consumidores e não caracteriza interferência indevida na administração pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

COMPOSIÇÃO DE JULGAMENTO

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão a quo (ID nº 5517445), proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo agravado contra o agravante e João Luiz Cravo, que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada, para determinar, entre outras coisas: (I) que seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis de Fundão e Ibiraçu para que proceda a averbação da existência da ação civil pública junto à matrícula do imóvel onde se encontra o loteamento irregular, bem como o bloqueio da referida matrícula para que não se proceda qualquer registro ou averbação referente à área, salvo decisão ulterior; (II) o embargo de todas as atividades no loteamento irregular, sendo tal providência comunicada a ambos os requeridos, bem como ao Cartório de Registro de Imóveis para que proceda sua averbação à margem da matrícula do imóvel em questão; (III) que o Município de Fundão promova a colocação, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, de placas informativas da situação restritiva do imóvel, de forma clara à população “comum”, sendo que, a cada ponto de acesso ao loteamento, deverá se fixar uma placa informativa, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), destinando-se o numerário ao Fundo que se trata o art. 13, da Lei n. 7.347/85.

Na Decisão de ID 5526147, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões do agravado no ID 6343572, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no ID 8738347, opinando pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão a quo (ID nº 5517445), proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo agravado contra o agravante e João Luiz Cravo, que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada, para determinar, entre outras coisas: (I) que seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis de Fundão e Ibiraçu para que proceda a averbação da existência da ação civil pública junto à matrícula do imóvel onde se encontra o loteamento irregular, bem como o bloqueio da referida matrícula para que não se proceda qualquer registro ou averbação referente à área, salvo decisão ulterior; (II) o embargo de todas as atividades no loteamento irregular, sendo tal providência comunicada a ambos os requeridos, bem como ao Cartório de Registro de Imóveis para que proceda sua averbação à margem da matrícula do imóvel em questão; (III) que o Município de Fundão promova a colocação, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, de placas informativas da situação restritiva do imóvel, de forma clara à população “comum”, sendo que, a cada ponto de acesso ao loteamento, deverá se fixar uma placa informativa, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), destinando-se o numerário ao Fundo que se trata o art. 13, da Lei n. 7.347/85.

A presente Ação Civil Pública foi proposta na origem visando compelir o município agravante a promover a regularização de loteamento irregular, tendo como loteador o sr. João Luiz Cravo, proprietário/possuidor de 02 (dois) terrenos urbanos, onde foi instalado o suposto loteamento, localizados na Rua Cândido Vieira, nesta Comarca, um medindo a área de 795,00 m2 e outro medindo a área de 9.729,00 m2

Seguido o trâmite processual e proferida decisão nos termos relatados, em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que:
(I)
o município tem exercido adequadamente seu poder de polícia, conforme auto de infração que embargou a área loteada;
(II)
a liminar obtida pelo Ministério Público, com o objetivo de compelir o Município de promover a regularização fundiária, pode prejudicar a regularização da área, pois determina o bloqueio da referida matrícula para que não se proceda qualquer registro ou averbação referente à área, o que é ambíguo e pode gerar a interpretação que impeça a averbação dos lotes em vias de regularização;
(III)
a determinação para colocação de placas informativas é custosa e desnecessária, tendo em vista que as informações já constarão do cartório de registro de imóveis, além de implicarem em interferência indevida na atividade típica do Poder Executivo.

Pois bem.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, da Constituição da República, compete aos Municípios,
“promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”
.

Ainda, conforme a Lei Federal n. 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, ao Município compete a fiscalização dos loteamentos, desde a aprovação até a execução de obras.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, [...]
“incumbe ao Município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, daí sua responsabilização pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária.
[...]” (STJ, REsp n. 1.739.125/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

No caso dos autos, através de uma leitura atenta da decisão vergastada é possível constatar que, ao contrário do alegado pelo recorrente, não há determinação para que o município promova a imediata regularização fundiária, portanto, não há que se falar em ambiguidade da decisão quando determina a averbação de bloqueio junto à matrícula do imóvel.

Ademais, embora o recorrente alegue que está exercendo regularmente o poder de polícia, tendo inclusive embargado a área loteada, fato é que no local já foram erguidas 05 (cinco) casas e ainda existem 05 (cinco) lotes colocados ostensivamente à venda.

Portanto, no momento, é razoável concluir que o município não tomou todas as medidas possíveis para impedir o loteamento irregular.

Quanto à alegação de que o município realizou o embargo da atividade de loteamento, foi juntado aos autos o documento de ID n. 5517446. Contudo, não há no referido documento a data em que foi lavrado nem a comprovação de que foi efetivamente entregue ao responsável pelo loteamento irregular.

Lado outro, extrai-se da decisão agravada que o juízo a quo fundou-se nos argumentos apresentados na inicial e “nos documentos carreados aos autos”, que comprovam que não há a regularização do loteamento nem a implementação de obras de infraestrutura.

Nessa esteira, restou evidenciado o perigo de dano decorrente da real possibilidade de lesão aos consumidores, diante de uma possível aquisição de um lote maculado e que futuramente possa se tornar objeto de questionamentos judiciais.

Por fim, não há que se falar em violação à separação dos poderes, vez que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que é competência do Poder Judiciário intervir para assegurar a efetivação dos direitos fundamentais ou transindividuais, sempre que tais direitos estejam sendo violados ou desconsiderados pelos órgãos ou Poderes estatais responsáveis por sua concretização, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Como observou a douta Procuradoria de Justiça, no caso dos autos, a omissão estatal diz respeito ao parcelamento e ocupação do solo urbano, com direta implicação sobre o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tornando justa a intervenção judicial.

Portanto, não vislumbro razões para reformar a Decisão do Juízo de primeira instância.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar